Tribunal: TJSP
Processo: 0175813-66.2008.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – AÇÃO ORDINÁRIA - REAJUSTES DE PROVENTOS – SERVIDORES ESTADUAIS INATIVOS – Pretensão inicial dos autores, aposentados da rede estadual de ensino, voltada ao pagamento da GAM (gratificação por atividade de magistério) – Possibilidade – sentença que julgou procedente a demanda, sendo posteriormente ratificada pelo Tribunal 'ad quem' –

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – AÇÃO ORDINÁRIA - REAJUSTES DE PROVENTOS – SERVIDORES ESTADUAIS INATIVOS – Pretensão inicial dos autores, aposentados da rede estadual de ensino, voltada ao pagamento da GAM (gratificação por atividade de magistério) – Possibilidade – sentença que julgou procedente a demanda, sendo posteriormente ratificada pelo Tribunal 'ad quem' – CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão mantida. Retratação indevida.